Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708405-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A&amp;S SERVICOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por A&amp;S SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que fosse determinado o desbloqueio da verba relacionada à antecipação dos recebíveis(ID 57999986, processo n. 0721993-19.2019.8.07.0003). Narra que firmou contrato de abertura de conta corrente empresarial junto ao agravado e que este disponibilizou as máquinas da REDE para operacionalização do recebimento de cartões de crédito e débito de diversas bandeiras. Alega que os créditos oriundos das vendas passadas nas máquinas REDE eram depositados na conta corrente vinculada ao banco; e, durante vários meses, a agravante efetuava a antecipação de recebíveis. Esclarece que se trata das vendas efetuadas na modalidade crédito de forma parcelada. Assim, a agravante poderia antecipar essas parcelas futuras, recebendo-as como se à vista fosse, mediante uma taxa administrativa cobrada pelo banco. Assevera que essa prática permaneceu por um tempo, quando o agravado bloqueou os respectivos valores de forma “inesperada, abrupta e repentina”. Tece arrazoado sobre suas despesas e a importância da manutenção dessa prática. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o desbloqueio da antecipação dos recebíveis. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 15535895 e ID 15535896). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Na hipótese em julgamento, não vislumbro a probabilidade do direito porque, ao que parece, a antecipação de recebíveis está na esfera de discricionariedade do agravado. Ademais, a agravante sequer trouxe aos autos a quantia que entende ser passível de desbloqueio. Por outro lado, não restou demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a mera alegação de que suas despesas são da ordem de R$ 50.000,00, por ser ônus vinculado ao exercício da sua atividade empresarial. Por fim, a despeito de a agravante mencionar o momento delicado e crítico pelo qual passa a economia do nosso país, em virtude das medidas adotadas no combate à pandemia do COVID-19, a ação principal foi ajuizada em novembro de 2019, quando ainda não se tinha registro da doença por aqui. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado, porque ainda não fora citado na demanda principal. Intime-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora